Tribunal: TJBA
Processo: 8008583-30.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008583-30.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que absolveu o réu Gilberto Andrade de Oliveira Júnior, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

2. O órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença, sustentando a legalidade da entrada policial e a suficiência das provas para a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

3. Opinativo da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais na residência do acusado, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões ou consentimento válido do morador, de modo a legitimar as provas obtidas e permitir a condenação pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido.

III. Razões de decidir

5. Conforme entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

6. No caso concreto, a diligência policial foi motivada apenas por informações obtidas por meio de vizinhos, sem investigação prévia ou elementos objetivos que demonstrassem situação flagrancial.

7. Não há prova de consentimento livre e voluntário do acusado para a entrada dos agentes, tampouco registro escrito ou audiovisual da suposta autorização.

8. A apreensão de munições no interior da residência decorreu de incursão ilegal, o que torna as provas obtidas e seus derivados imprestáveis, nos termos do art. 157 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

9. A manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, diante da inexistência de provas válidas de materialidade e autoria.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões ou consentimento válido do morador, devidamente comprovado nos autos. 2. A ausência de justa causa ou de comprovação do consentimento torna ilícita a prova obtida e nulos os atos dela decorrentes. 3. A apreensão de munição em decorrência de ingresso ilegal em domicílio não afasta a nulidade da prova nem autoriza a condenação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 858.576/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no HC 950.425/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC 888.830/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no REsp 2.196.191/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008583-30.2024.8.05.0146, oriunda da 2ª Vara Crime da Comarca de Juazeiro/Ba, sendo Apelante o Ministério Público e Apelado Gilberto Andrade de Oliveira Júnior.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, para manter, integralmente, a sentença penal absolutória, nos termos do voto.